Tribunal: TJES
Processo: 5005083-35.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Concessão / Permissão / Autorização
Data de julgamento: 2024-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005083-35.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES APROVANDO LTDA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5005083-35.2023.8.08.0024

RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES

RECORRIDO:
CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES APROVANDO LTDA

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. BERNARDO ALCURI DE SOUZA

EMENTA. FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DETRAN. CREDENCIAMENTO DE NOVOS CENTROS DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES. ISNN 26/2022. IMPOSSIBILIDADE DE RESTRIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada pelo
CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES APROVANDO LTDA
em face do
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES,
aduzindo o requerente que em 13/12/2022 anexou toda documentação e solicitou ao requerido seu cadastro como CFC apenas na modalidade teórica. Destaca, no entanto, que seu pedido foi negado, ao argumento de ser inviável o cadastro de novas empresas, nos termos da ISNN 26/2022. Busca, assim, seja o requerido compelido a dar andamento em seu pedido, independentemente das limitações geográficas de cadastro de novos CFC’s.

Em contestação (ID 9016043), o requerido informa que ao analisar a viabilidade econômica, a Administração Pública objetiva que o serviço seja prestado pelas empresas credenciadas a contento e com eficiência e continuidade.

A sentença (ID 9016097) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE a ação, motivo este pelo qual determino ao DETRAN/ES que promova o regular processamento do requerimento de credenciamento formulado pelo requerente, sem levar em consideração os critérios/limites constantes da Instrução de Serviço Normativa nº 26 de 18 de abril de 2022, extinguindo o feito com resolução do mérito
”.

Irresignado, o requerido interpôs Recurso Inominado (ID 9016099), reiterando que o excesso de empresas no setor fatalmente pioraria o serviço público, pois as mesmas irão entrar na atividade sabendo que terão prejuízos, por via de consequência, não irão funcionar por um período longo, ocasionando ainda a descontinuidade da atividade.

A empresa autora apresentou contrarrazões (ID 9016102), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

Me debruçando sobre os autos, observo que a parte requerente afirma ter reunido condições legais necessárias para seu credenciamento enquanto Centro de Formação de Condutores para desenvolvimento de suas atividades, em conformidade com a Instrução de Serviço nº 194/2018 do DETRAN-ES. Para tanto, instaurou o Processo administrativo nº 2022-98G2V, cuja cópia encontra-se anexada aos ID’s 9015907, 9015908, 9015909, 9015910, 9015911, 9015912 e 9015913.

O pedido formulado foi indeferido pelo requerido, sob o seguinte fundamento (ID 9015916):

“Com base nos dados e indicadores, concluímos ser, atualmente, ser INVIÁVEL a inclusão de novas empresas do segmento no mercado do Estado do Espírito Santo.

Diante disso, sugerimos que não sejam aceitos novos pedidos de credenciamento, até que novo estudo, em momento oportuno, mediante novos fatos, seja realizado”.

Em que pese os argumentos lançados pelo requerido, entendo que o mesmo não possui razão. E esclareço os motivos. O art. 22, X, do Código de Trânsito Brasileiro estabelece que cabe órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, no âmbito de sua circunscrição:
“X - credenciar órgãos ou entidades para a execução de atividades previstas na legislação de trânsito, na forma estabelecida em norma do CONTRAN”
.

Isso quer dizer que a competência para regulamentar o credenciamento para prestação de serviço de Centro de Formação de Condutores é do CONTRAN e não do DETRAN/ES. Na verdade, o agravante não detém poder normativo, ou seja, não possui competência para a edição das regras referentes à regulamentação do processo de credenciamento de CFC’s, como no caso da agravada.

Do indeferimento do DETRAN/ES (ID 9015916), não constou nenhum motivo relacionado à ausência de apresentação de documentos, sendo que a empresa anexou a documentação nos autos. O motivo do indeferimento levou em conta, unicamente, critérios determinados pela Instrução de Serviço Normativa nº 26 de 18 de abril de 2022, norma esta incompetente a determinar estes requisitos.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial.
Sem custas processuais, consoante art. 20, V, da Lei Estadual no 9.974/2013
, mas CONDENO o recorrente em honorários sucumbenciais em

20%
sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 16 de agosto de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relatora, ao tempo da última sessão de julgamento 18/10/2024, pedi vista
dos autos, a fim de melhor analisar o presente feito.

Pelo compulsar dos autos, manifesto minha total concordância com os fundamentos exarados pela Relatora.

É inequívoco, conforme o CTB, em seu artigo 22, X, que a regulamentação sobre credenciamento de CFCs é de competência exclusiva do CONTRAN,
in verbis
:

Art. 22. Compete aos órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, no âmbito de sua circunscrição:

X - credenciar órgãos ou entidades para a execução de atividades previstas na legislação de trânsito, na forma estabelecida em norma do CONTRAN;

Após análise detalhada dos autos, concluo que o Recorrente extrapolou os limites de sua competência ao indeferir o pedido de credenciamento do Recorrido, tendo em vista que não detém poder normativo conferido pela Lei 9.503/97 para tanto, já que não possui competência para a edição das regras de regulamentação do processo de credenciamento de autoescolas, sendo-lhe vedado inovar na ordem jurídica.

Ademais, o indeferimento do pedido pelo Recorrente não foi fundamentado em eventual ausência de apresentação de documentos exigidos pela legislação aplicável. Como bem fundamentado pelo juízo
a quo, “[...] o motivo do indeferimento levou em consideração critérios determinados pela Instrução de Serviço Normativa nº 26 de 18 de abril de 2022, veículo este incompetente a determinar requisitos para tanto.”

Nesse sentido, verifica-se que o Recorrido anexou a documentação necessária nos autos, atendendo aos requisitos previstos na Resolução nº 789/2020 do CONTRAN (artigo 45). Ou seja, o DETRAN/ES, ao inovar nos critérios para o credenciamento, utilizou-se de fundamento ilegítimo e em desconformidade com a referida, indeferindo o pedido do autor indevidamente, razão pelo qual a procedência do pedido autoral é medida que se impõe.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais:
“A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial.

Sem custas processuais, consoante art. 20, V, da Lei Estadual no 9.974/2013
, mas CONDENO o Recorrente em honorários sucumbenciais em

20%
sobre o valor da causa.

É como voto.